Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722373-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINA LOPES REVERENDO JUNQUEIRA, ASSOCIACAO SUNSET BOULEVARD APELADO: ASSOCIACAO SUNSET BOULEVARD, ANA CAROLINA LOPES REVERENDO JUNQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA CAROLINA LOPES REVERENDO JUNQUEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança n o 0722373-14.2020.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta, dentre outros pontos, que a r. sentença afronta a Lei no 4.591/64, considerando que o art. 49 da referida lei estabelece que o direito de propriedade não pode ser afetado por deliberações condominiais. Assim, a instituição das taxas por meio de votação em assembleias realizadas pela autora não torna as contraprestações devidas pela apelante. Contudo, verifica-se que tal questão não fora aventada perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao fundamento acima descrito por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2021 07:39:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador